Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-19.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
1. Prestação de serviços - Ação monitória – Gratuidade pretendida pelo apelante – Documentos acostados que não comprovam a pobreza processual – Peculiaridades do caso, a fim de evitar a inacessibilidade à jurisdição, que recomendam a concessão de gratuidade para o ato (CPC, art. 98, § 5o)
2. Citação validamente realizada – Aviso de recebimento enviado ao endereço comercial do réu, situado em

Ementa:
1. Prestação de serviços - Ação monitória – Gratuidade pretendida pelo apelante – Documentos acostados que não comprovam a pobreza processual – Peculiaridades do caso, a fim de evitar a inacessibilidade à jurisdição, que recomendam a concessão de gratuidade para o ato (CPC, art. 98, § 5o)
2. Citação validamente realizada – Aviso de recebimento enviado ao endereço comercial do réu, situado em sala comercial no interior de edifício – Recebimento pela portaria, sem ressalvas – Observância dos parâmetros processuais (CPC, art. 248, §4o) – Réu apelante que não alega, e tampouco comprova, que não exerce atividade no local.
3. Revelia bem decretada – Perda da oportunidade para tornar controvertida a matéria fática, que não pode ser discutida no atual recurso – Sentença mantida – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001238-19.2019.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
ANDRÉ DE SALES DELMONDES, é apelado EVANDRO AUGUSTO
MARUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001238-19.2019.8.26.0116 -Voto no
2
APELANTE: ANDRÉ DE SALES DELMONDES
APELADO: EVANDRO AUGUSTO MARUCCI
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
EMENTA: 1. Prestação de serviços - Ação monitória
Gratuidade pretendida pelo apelante
Documentos
acostados que não comprovam a pobreza processual

Peculiaridades do caso, a fim de evitar a inacessibilidade à
jurisdição, que recomendam a concessão de gratuidade para
o ato (CPC, art. 98, § 5o)
2. Citação validamente realizada Aviso de recebimento
enviado ao endereço comercial do réu, situado em sala
comercial no interior de edifício
Recebimento pela
portaria, sem ressalvas
Observância dos parâmetros
processuais (CPC, art. 248, §4o) Réu apelante que não
alega, e tampouco comprova, que não exerce atividade no
local.
3. Revelia bem decretada Perda da oportunidade para
tornar controvertida a matéria fática, que não pode ser
discutida no atual recurso
Sentença mantida

Improvimento.
VOTO N° 44.928
(processo digital)
A r. sentença de fls. 50/53, cujo relatório é ora
adotado, julgou procedente a ação monitória relativa a prestação de
serviços, daí o apelo do réu, a fls. 56/66, buscando a reforma. Pugna pela
justiça gratuita e alega que a citação foi inválida, certo que não se trata de
pessoa jurídica, como referido na sentença, e o aviso de recebimento não
foi pessoalmente recebido. Destaca jurisprudência da Corte Superior sobre
o descabimento de citação ficta em ação monitória. A revelia e a
procedência, portanto, foram incorretamente reconhecidas. No mérito,
pugna pela improcedência aduzindo em suma que os serviços foram
prestados beneficiando o autor. Alega que o autor omitiu informações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001238-19.2019.8.26.0116 -Voto no
3
desvirtuou o objetivo do contrato na execução do qual acabaram
prevalecendo os serviços jurídicos, que inicialmente deveriam consistir em
consultoria e assessoramento comercial, servindo a formação jurídica do
apelante apenas como um plus. O autor dificultou a execução dos serviços e
houve um aditamento entre as partes no qual era prevista remuneração
mensal que compensaria os R$5.000,00 inicialmente adiantados pelo autor.
Formula, ainda, pedido contraposto pelos serviços jurídicos prestados.
Processado o recurso, subiram os autos com
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
Inicialmente, os documentos de fls. 67/68
comprovam apenas o reparcelamento de determinada dívida, o que não é
suficiente para demonstrar a pobreza processual necessária ao deferimento
do benefício da gratuidade.
Diante das peculiaridades do caso, porém, certo
que o réu ingressou nos autos efetivamente na fase recursal e para que não
se alegue inacessibilidade à jurisdição, concedi a gratuidade para o ato de
interposição do apelo, nos termos do artigo 98, § 5o do Código de Processo
Civil.
Trata-se de ação monitória em que o autor
persegue o pagamento de R$ 5.378,23, quantia equivalente aos R$5.000,00
por ele adiantados ao réu em razão do contrato de prestação de serviços de
fls.07/13, serviços esses que o autor afirma não terem sido prestados, razão
da pretendida devolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001238-19.2019.8.26.0116 -Voto no
4
Na espécie a citação documentada a fls. 47 foi
validamente efetuada, de acordo com os requisitos do Código de Processo
Civil.
Em rigor não houve aplicação do artigo 248, § 2o
do Código de Processo Civil, mas sim do § 4o do mesmo artigo, segundo o
qual a pessoa física é considerada citada com a entrega da carta de citação
na portaria do condomínio se o funcionário responsável não recusar o
recebimento ante a ausência do citando.
De fato, a hipótese em tudo se enquadra no
dispositivo legal acima, porque o endereço comercial do apelante (fls. 47)
corresponde a sala comercial situada evidentemente dentro de um edifício.
Note-se que o recorrente não alegou ter deixado
de exercer atividades no local, muito menos comprovou ser outro o seu
endereço comercial.
A jurisprudência invocada no recurso envolve
citação editalícia, modalidade que não se confunde com aquela praticada
nos autos e neste caso não reclamava o esgotamento de outros endereços,
como pretendido pelo recorrente.
Assim, a citação de fls. 47 foi plenamente válida.
A propósito do tema, verifique-se o entendimento
jurisprudencial desta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001238-19.2019.8.26.0116 -Voto no
5
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Monitória

Nulidade de citação Alegação de que a citação teria sido realizada no
antigo endereço do executado - Mudança de endereço não comprovada
- Aviso de recebimento assinado por porteiro devidamente identificado,
sem qualquer ressalva - Presunção de validade da citação não ilidida
(art. 248, § 4o do CPC) - Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2112247-89.2020.8.26.0000; Relator (a):
ACHILE ALESINA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; J.:
11/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020)
"MONITÓRIA

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

NULIDADE
DA
CITAÇÃO

AVISO
DE
RECEBIMENTO

RECEBIMENTO POR TERCEIRO DESCONHECIDO ALEGAÇÃO DE
ENDEREÇO ERRADO
I
Decisão que indeferiu a nulidade de
citação arguida pela agravante II - Cartas de citação encaminhadas
pelo correio ao endereço fornecido pelo sistema BACENJUD

Endereços que foram fornecidos pela própria agravante às instituições
financeiras - Funcionário da recepção do condomínio edilício que
recebeu os atos citatórios, assinando o aviso de recebimento e
indicando o número de seu documento pessoal, sem apresentar
ressalva, objeção ou recusa - Entendimento jurisprudencial à luz do
CPC anterior que já considerava como válida a citação da pessoa
jurídica, quando recebido o mandado citatório por funcionário sem
poderes de representação, ante a aplicação da teoria da aparência
Novo CPC que acrescentou o §4o ao art. 248, sem correspondência no
ACPC, para considerar válida a entrega do mandado citatório a
funcionário
da
portaria
responsável
pelo
recebimento
de
correspondência, também para pessoas físicas
Ausência de
comprovação de que a agravante estaria residindo em outro endereço -
Precedentes deste E. TJSP
Citação válida - Decisão mantida

Agravo
improvido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2048754-41.2020.8.26.0000; Relator (a): SALLES VIEIRA; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; J.: 30/05/2020; Data de
Registro: 30/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001238-19.2019.8.26.0116 -Voto no
6
Tendo sido perfeita a citação, a ausência de
manifestação ou resposta do réu induziu corretamente aos efeitos da
revelia, que no caso está corroborada pelo recibo de pagamento de fls. 14 e
pelo próprio teor do apelo, que admite o pagamento de R$5.000,00 pelo
autor.
Com efeito, esgotado o prazo dos embargos
monitórios sem manifestação pelo réu, restou preclusa a oportunidade para
tornar controvertidos os fatos alegados na inicial monitória, sendo vedada a
tentativa de discussão deles em sede de apelo.
Portanto, nada há a ser alterado na r. sentença,
restando a majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, parágrafo
11 do Código de Processo Civil para 12% do valor total da ação.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR